Tribunal: TJSP
Processo: 2230562-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. cobertura de ÓRTESES E CADEIRA DE RODAS específicaS. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada nenhuma situação de risco à vida da paciente que justifique o fornecimento imediato de órteses e cadeira de rodas específicas, ou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. cobertura de ÓRTESES E CADEIRA DE RODAS específicaS. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada nenhuma situação de risco à vida da paciente que justifique o fornecimento imediato de órteses e cadeira de rodas específicas, ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230562-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MED TOUR
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., são
agravados
TAYLOR
SAMUEL
DA
SILVA
ROCHA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e LILIAN FRANCISCA DA SILVA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000
Agravante: Med Tour Administradora de Beneficios e Empreendimentos Ltda.
Agravados: Taylor Samuel da Silva Rocha e Lilian Francisca da Silva
Comarca: Guarulhos
V. 3234
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE
URGÊNCIA. COBERTURA DE ÓRTESES E CADEIRA DE
RODAS ESPECÍFICAS. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada nenhuma situação de risco à vida da paciente
que justifique o fornecimento imediato de órteses e cadeira de
rodas específicas, ou inutilidade do provimento capaz de se
confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a
concessão de tutela de urgência.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão às págs. 56/58 e 223/224 dos autos de origem,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante forneça os
materiais indicados pelo médico e pelo fisioterapeuta de confiança do agravado,
discriminado no item “1” de págs. 19/20 (1. Cadeira de rodas adaptada Ortrus,
modelo ERYXS, fabricado pela Adaptte Ortrus; 2) Parapodium Ortrus, modelo
Tatti, fabricado pela Adaptte Ortrus; 3) Órteses de joelhos e cotovelos (talas
extensoras para extensão), fabricado pela Adaptlife necessária a sua substituição a
cada 6/12 meses; 4) Órteses tipo AFO para a estabilização de pé e tornozelo e
órteses para punho, mãos e dedos, fabricado pela Orthokids Brasil, necessária a
sua substituição a cada 6-12 meses), até que os profissionais entendam ser
necessários, conforme postulado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00, até o máximo de R$50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
3
Insurge-se a agravante contra o deferimento da antecipação de
tutela, sustentando, em síntese, que há litispendência, continência e coisa julgada,
diante do acordo firmado anteriormente nos autos de no
0000347-45.2020.8.26.0224, em que foi acordado o fornecimento de cadeira de
rodas, procedimentos terapêuticos e acompanhamento periódico com Neuropediatra
credenciado com a agravante. Aduz que vem cumprindo integralmente o acordo
judicial e que o menor está em tratamento ininterrupto. Aponta ter firmado novo
acordo em 12/05/2020, onde ficou estabelecido o atendimento domiciliar do
paciente. Alega que o especialista que acompanha o paciente apresentou relatório
afirmando não haver ganhos clínicos que justifiquem a aquisição de nova cadeira de
rodas. Assevera que não há razão para consultar especialista não credenciado à
agravante, pois esta vem fornecendo todo o tratamento solicitado pelos agravados.
Afirma que a fisioterapeuta que indicou as órteses e a aquisição de outra cadeira de
rodas, além de não ser credenciada à agravante, deixou de indicar outras três
marcas, apresentando apenas aquelas fornecidas por sua própria empresa. Alega
impossibilidade de cumprimento da liminar no prazo estabelecido de 5 dias,
porquanto o prazo de confecção dos equipamentos é de 30 a 60 dias, razão pela qual
pleiteiam, subsidiariamente, a dilação do prazo para evitar a aplicação de multa.
Afirma que os relatórios de especialistas evidenciam que a troca da cadeira de rodas
é desnecessária, pois está demonstrada a similitude entre a cadeira fornecida
anteriormente. Aponta que somente o Estado está obrigado a garantir a saúde aos
cidadãos, sendo que a operadora de plano de saúde atua apenas de forma
complementar. Observa que deve ser realizada perícia médica para averiguar a real
necessidade dos equipamentos solicitados, conforme parecer do Ministério Público,
sendo devida a suspensão imediata da liminar.
Distribuído o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
(págs. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
4
Sobreveio pedido de reconsideração pelos agravados, que foi
indeferido (págs. 28/33 e 36).
Contraminuta apresentada (págs. 38/47).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso (págs. 58/61).
Sobreveio novo pedido de reconsideração pelos agravados (págs.
64/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, não verifico a ocorrência de litispendência,
continência ou coisa julgada. Isso porque que os equipamentos pretendidos nesta
ação não são os mesmos anteriormente disponibilizados aos agravados, nos termos
do acordo judicial celebrado nos autos de no 0000347-45.2020.8.26.0224 (págs.
158/167 dos autos de origem).
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão
analisadas no momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
5
A tutela antecipada deve ser concedida antes da oitiva da parte
adversa somente em situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que
o simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a mera ciência do
réu, mostra-se capaz de ocasionar o perecimento do direito ou a inutilidade do
provimento jurisdicional.
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária,
verifica-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado nem o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As provas apresentadas não
evidenciam a cobertura e a necessidade das órteses e cadeira de rodas específicas ou
risco à vida do paciente, que pode aguardar o decurso do tempo do processo.
Pelo que se depreende dos autos, o agravado foi diagnosticado com
encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral) CID10 G80-F70, e está
em tratamento domiciliar concedido pela agravante, consistente em fisioterapia,
fonoterapia, terapia ocupacional, acompanhamento médico e nutricionista mensal
(págs. 101/102 dos autos de origem). Consta deste mesmo relatório, firmado pela
médica assistente da agravante, que, apesar de a cadeira de rodas pretendida ser
mais moderna, o que poderá trazer maior conforto ao paciente, “não se vislumbra
grandes ganhos do ponto de vista clínico que justifiquem a aquisição deste novo
item” (pág. 102 dos autos de origem).
É certo que a agravante disponibilizou cadeira de rodas ao
agravado (págs. 156/157 dos autos de origem), em cumprimento ao acordo judicial
firmado nos autos 0000347-45.2020.8.26.0224, bem como tratamento domiciliar
(págs. 171/173 dos autos de origem), o que evidencia que o agravado não está
desassistido, estando supridas suas necessidades básicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
6
Por outro lado, os agravados acordaram que o paciente teria
acompanhamento periódico e ininterrupto para evolução e adequação de seu
tratamento com médico Neuropediatra credenciado pela agravante. Desta forma, é
necessária melhor averiguação quanto ao tratamento e uso das órteses e da cadeira
de rodas indicada pela fisioterapeuta não credenciada (págs. 33/39 dos autos de
origem), por perícia médica a ser realizada oportunamente, tal como recomendou o
representante do Ministério Público (págs. 230/233). Tal prova se revela necessária
pois a princípio o contrato de plano de saúde exclui o fornecimento de órteses/
próteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico (item 4.8 - pág. 125 dos autos de
origem).
Nota-se que, por ora, há dúvidas quanto à imprescindibilidade das
órteses e cadeira de rodas especificas solicitadas, não restando, portanto,
evidenciada a probabilidade de direito do agravado.
Além disso, não há elementos nos autos que indiquem situação de
risco à vida do paciente que justifique o fornecimento dos equipamentos
imediatamente, para se exigir que, liminarmente, a agravante arque com as órteses e
cadeira de rodas de alto custo sem que, ao menos, sua necessidade seja analisada.
Não se desconsidera que o agravado possa estar sofrendo com
limitações em seus movimentos, conforme alegado. Entretanto, essa situação não se
qualifica, por si só, como hipótese em que haverá prejuízo irreparável, a exigir o
sacrifício do contraditório, máxime porque há divergência quanto as órteses e
cadeira de rodas indicadas para o seu tratamento.
No mesmo sentido destacam-se os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230562-76.2020.8.26.0000 - ERA
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE
URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Amputação sofrida pela
beneficiária em razão de tratamento oncológico. Tutela de urgência
concedida para obrigar o plano de saúde a fornecer prótese importada
para a autora, sob pena de multa. Controvérsia relativa à necessidade
da prótese importada, cujo custo é significativamente superior à
nacional. Inexistência de prova acima de qualquer dúvida razoável
de superioridade da prótese almejada ou ainda de que o valor
apontado seja o melhor do mercado. Precedentes. Decisão reformada.
AGRAVO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2092233-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018 destaques meus).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA
PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que
acolheu parcialmente o pedido de tutela provisória, excluindo da
cobertura medicamentos de uso recorrente, fraldas geriátricas e
cadeiras de roda ou cama hospitalar. Ausente a probabilidade do
direito alegado. Materiais e insumos requeridos que não se referem
propriamente aos serviços a serem prestados, mas a acomodação e
cuidados pessoais da autora. Requisitos para a antecipação de tutela
não preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC. Precedentes. Decisão
preservada NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32629).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242222-04.2019.8.26.0000; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020 destaques meus).
Outrossim, como o deferimento do pedido de tutela esgotaria o
objeto da ação, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que
os equipamentos possuem alto custo.
Nessas condições, é de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o
pedido de antecipação de tutela, cassando a decisão agravada.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora